Tribunal: TJBA
Processo: 0750050-49.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0750050-49.2015.8.05.0001
1

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: C H PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do feito por reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, nos termos do REsp 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571) c/c o art. 40 da Lei nº 6.830/80.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve erro na contagem do prazo prescricional intercorrente, notadamente quanto à existência de inércia qualificada da Fazenda Pública e à eventual imputação da paralisação do feito ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir
3. A execução fiscal não se subtrai aos efeitos do tempo, sendo aplicável a prescrição intercorrente, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e entendimento consolidado do STJ.

4. O prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional subsequente fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.

5. No caso, a ciência do exequente ocorreu em 17/12/2015, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão até 17/12/2016, seguido do prazo prescricional quinquenal, consumado em 17/12/2021.

6. A ausência de atos efetivos de constrição patrimonial, aliada à longa inatividade processual, caracteriza inércia qualificada apta a ensejar a prescrição intercorrente.

7. Simples requerimentos de diligência, desacompanhados de resultado útil, não interrompem o prazo prescricional.

8. Inaplicável a Súmula 106/STJ, pois a paralisação do feito decorreu da desídia do exequente, e não de demora imputável ao Judiciário. Mostra-se insubsistente a assertiva de diligência do recorrente, cuja única iniciativa, após o ajuizamento, consistiu no pedido de pesquisa via BacenJud – em um processo que se arrastou por mais de uma década

9. Inexistente violação ao devido processo legal, tendo sido oportunizado à Fazenda Pública se manifestar, sem demonstração de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

IV. Dispositivo

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 485, II e III, §1º.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571); Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação de n. 0750050-49.2015.8.05.0001
, sendo agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravado C H PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça